Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de furto qualificado mediante fraude, objetivando a absolvição ou o reconhecimento do furto privilegiado.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões postas em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; (ii) analisar se cabível a aplicação da fração redutora referente ao privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. É inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o delito de furto é cometido mediante fraude, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da conduta.
4. Nos termos do art. 155, § 4o, II, do Código Penal e súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a qualificadora do crime de furto de ordem subjetiva é incabível o reconhecimento do furto privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.